Tribunal: STF
Processo: RHC 267475
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Inadequação da via eleita. Ausência de flagrante ilegalidade. Extinção sem resolução de mérito. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da inadequação da via eleita, por se tratar de habeas corpus manejado como sucedâneo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do habeas corpus, ou de recurso ordinário em habeas corpus, como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação, bem como se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firma entendimento no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus ou de recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvadas hipóteses de manifesta ilegalidade.

    4. Constatado o trânsito em julgado da condenação e a remessa dos autos à vara de origem, evidencia-se a inadequação da via eleita.

    5. A concessão da ordem de ofício constitui medida excepcional, admissível apenas diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, não verificados no caso.

    6. Reconhecido óbice processual ao conhecimento do recurso, não se exige fundamentação específica acerca da inexistência de flagrante ilegalidade, pois tal análise implicaria indevida incursão no mérito, em afronta à limitação processual reconhecida.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018; HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018.